Tribunal: TJDFT
Processo: 0744214-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PROCURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e do Distrito Federal, em razão de inexistência de relação jurídica obrigacional com o requerente, que celebrou contrato de compra e venda de veículo com o 1o requerido.
2. Argumentou o recorrente que o Detran/DF, órgão responsável pela notificação de infratores e arrecadação de multas, bem como pela alteração cadastral de veículos, razão pela qual deve figurar no polo passivo da demanda. Pugnou pela reforma da sentença, com a manutenção do DETRAN/DF e do Distrito Federal no polo passivo da demanda, a fim de se aferir a responsabilidade pelo pagamento dos débitos do veículo, bem como sua transferência de propriedade.
3. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.
4. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 39067013).
5. Afirmou o recorrente, em síntese, que em 15/07/2002 vendeu seu veículo automotor ao 1o requerido, por meio de procuração pública, outorgada em caráter irrevogável e irretratável, constituindo o comprador como procurador para tomar todas e quaisquer providências sobre o veículo. Narrou que o adquirente se comprometeu a efetuar a transferência da propriedade do veículo, no entanto não o fez, culminando com o ajuizamento de 3 ações de execução fiscal em seu desfavor, referente a débitos do veículo. Pretende o recorrente a transferência da propriedade, bem como dos débitos e ele vinculados, ao 1o requerido, adquirente do bem.
6. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de transferência de propriedade do veículo, expirado o prazo de 30 (trinta) dias sem que o proprietário tenha tomado as providências necessárias à transferência de propriedade do bem, deverá o antigo proprietário encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente datado e assinado, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas.
7. Assim, conforme consta da sentença, cabe do DETRAN/DF analisar a documentação apresentada e, após, proceder à atualização do cadastro do veículo, regularizando a situação do bem.
8. Não tendo o recorrente se desincumbido de comunicar ao órgão de trânsito a transferência da propriedade do bem, observando-se que ao DETRAN aplica-se o princípio da estrita legalidade, necessária a resolução prévia do contrato atinente à compra e venda do veículo entre os particulares, sem o que não pode ser exigido da autarquia de trânsito a alteração de seus registros.
9. Com a exclusão do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL da lide, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante a incompetência dos juizados especiais de fazenda pública para processo e julgamento do feito.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas e sem honorários, ante os benefícios da gratuidade de justiça concedidos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.